Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-63.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Acordo de não persecução penal. Homologação. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de decisão que homologou acordo de não persecução penal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é admissível apelação de decisão que homologa acordo de não persecução penal; (ii) se o acordo de não persecução observou as formalidades e condições legais.
III. Razões de decidir
3. Embora inexista previsão legal de recurso de decisão que homologa acordo de não persecução penal, considerando que há previsão legal de apelação de decisão que homologada transação penal, institutos semelhantes, por interpretação analógica, admitir-se-á para impugnar decisão que homologa ANPP.
4. Feito acordo de não persecução penal, que observou os requisitos exigidos, e não demonstrado que as condições impostas resultaram em qualquer prejuízo ao apelante, que as aceitou, na presença de seu defensor, mantém-se a decisão que o homologou.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 28-A do CPP; art. 76, § 5o da L. 9.099/95.